Tribunal: TJES
Processo: 0001275-03.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CONTRATO DE PERMUTA NÃO REGISTRADO. INOPONIBILIDADE AO PROPRIETÁRIO TITULAR DO REGISTRO. INADEQUAÇÃO DA RECONVENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de ação reivindicatória, reconhecendo o domínio dos autores com base em registro imobiliário e determinando a restituição do imóvel. Os embargantes alegam erro de fato na apreciação de contrato de permuta como justo título, omissões quanto à análise da posse e da ciência dos autores sobre litígio prévio, equívoco na compreensão do pedido reconvencional e erro material quanto ao domicílio dos alienantes, além de requererem o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato na apreciação da prova documental relativa ao contrato de permuta; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da posse e da ciência dos autores acerca de litígio anterior; (iii) determinar se houve omissão na apreciação do pedido formulado em reconvenção; (iv) verificar a existência de erro material apto a alterar o julgado; e (v) examinar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão examina expressamente os requisitos da ação reivindicatória — domínio, individuação e posse injusta — e conclui que o registro imobiliário confere jus possidendi prevalente sobre instrumento particular não registrado.

4. A posse fundada em contrato de permuta não registrado não se opõe ao direito de propriedade regularmente averbado no Registro de Imóveis, inexistindo erro de fato quando a prova é valorada sob a ótica da eficácia jurídica do registro público.

5. A decisão afasta a alegação de omissão quanto à ciência dos autores sobre litígio anterior, por reconhecer que tal circunstância é irrelevante na ação petitória, pois a posse injusta é aquela desprovida de causa jurídica oponível ao titular do domínio registral, independentemente de boa ou má-fé.

6. O acórdão ratifica a inadequação da reconvenção, ao consignar que eventual pretensão de reconhecimento de copropriedade ou retificação do registro exige prévia anulação do negócio jurídico que consolidou a propriedade em nome dos autores.

7. O alegado erro material relativo ao domicílio dos alienantes não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento e revela tentativa de rediscussão de matéria fática, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

8. A mera oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configuram erro de fato ou omissão os embargos que pretendem rediscutir a valoração jurídica de prova documental já examinada no acórdão. 2. O contrato particular não registrado não constitui título oponível ao proprietário que detém domínio regularmente inscrito no Registro de Imóveis em ação reivindicatória. 3. A ciência do adquirente acerca de litígio anterior é irrelevante para o deslinde da ação reivindicatória quando inexistente causa jurídica oponível ao titular do registro. 4. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento ficto, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001275-03.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BAPTISTA DE SOUZA e outros

APELADO: JACINTO CARLOS BARRETO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de ação reivindicatória, reconhecendo o domínio dos autores com base em registro imobiliário e determinando a restituição do imóvel. Os embargantes alegam erro de fato na apreciação de contrato de permuta como justo título, omissões quanto à análise da posse e da ciência dos autores sobre litígio prévio, equívoco na compreensão do pedido reconvencional e erro material quanto ao domicílio dos alienantes, além de requererem o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato na apreciação da prova documental relativa ao contrato de permuta; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da posse e da ciência dos autores acerca de litígio anterior; (iii) determinar se houve omissão na apreciação do pedido formulado em reconvenção; (iv) verificar a existência de erro material apto a alterar o julgado; e (v) examinar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão examina expressamente os requisitos da ação reivindicatória — domínio, individuação e posse injusta — e conclui que o registro imobiliário confere jus possidendi prevalente sobre instrumento particular não registrado.

4. A decisão afasta a alegação de omissão quanto à ciência dos autores sobre litígio anterior, por reconhecer que tal circunstância é irrelevante na ação petitória, pois a posse injusta é aquela desprovida de causa jurídica oponível ao titular do domínio registral, independentemente de boa ou má-fé.

5. O alegado erro material relativo ao domicílio dos alienantes não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento e revela tentativa de rediscussão de matéria fática, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

6. A mera oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configuram erro de fato ou omissão os embargos que pretendem rediscutir a valoração jurídica de prova documental já examinada no acórdão. 2. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento ficto, ainda que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001275-03.2017.8.08.0062

EMBARGANTES: JOÃO BAPTISTA DE SOUZA, VALDELIA MARTINS DE SOUZA

EMBARGADOS: JACINTO CARLOS BARRETO, ANDREIA SOARES AMIN BARRETO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BAPTISTA DE SOUZA e VALDÉLIA MARTINS DE SOUZA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou procedente a ação reivindicatória ajuizada por JACINTO CARLOS BARRETO e ANDREIA SOARES AMIN BARRETO.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese: (I) a existência de erro de fato na apreciação da prova documental, notadamente quanto ao contrato de permuta que, segundo afirmam, configuraria justo título a amparar a posse exercida sobre a dependência de empregada; (II) a ocorrência de omissões relevantes no tocante à análise das provas produzidas, especialmente aquelas que demonstrariam a posse justa dos embargantes e a ciência dos embargados acerca da existência de litígio envolvendo o imóvel à época da aquisição; (III) omissão quanto à correta compreensão do pedido formulado em sede de reconvenção, que não teria por objeto a retificação de matrícula, mas sim o reconhecimento de copropriedade; (IV) a persistência de erro material relacionado à indicação do domicílio dos vendedores do imóvel, circunstância que, segundo alegam, influenciaria a conclusão acerca da boa-fé dos adquirentes; e (V) requer prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material.

No caso em tela, os embargantes alegam omissão quanto ao reconhecimento do contrato de permuta como justo título. Todavia, o acórdão enfrentou com clareza os requisitos da ação reivindicatória, consignando expressamente que instrumentos particulares não registrados não se opõem ao direito de propriedade devidamente averbado no Registro de Imóveis.

A tese do justo título vinculada ao contrato de 2005 foi afastada em favor do
jus possidendi
decorrente da fé pública registral. Não há erro de fato quando a prova é analisada sob a ótica da eficácia jurídica do registro público, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da parte.

Relativamente à reconvenção, o acórdão ratificou a inadequação da via eleita. O reconhecimento de copropriedade ou a retificação de registro exigiria a prévia anulação do negócio jurídico que consolidou a propriedade em nome dos apelados.

Quanto à ciência dos embargados sobre o litígio, o voto condutor esclareceu ser tal fato irrelevante para o deslinde da lide petitória. A posse injusta, neste contexto, é aquela que carece de causa jurídica oponível ao proprietário titular do registro, independentemente de boa ou má-fé.

Por fim, o apontado erro material sobre o domicílio dos alienantes não possui o condão de alterar o resultado do julgamento. Trata-se de nítida tentativa de rediscutir matéria fática e a diligência dos adquirentes, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Ressalte-se que a simples oposição dos embargos já é suficiente para que as matérias invocadas sejam consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados, por força do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.